Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO. NÃO CABIMENTO. FATOS ISOLADOS. MEDIDA QUE NÃO ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A regulamentação de visitas entre genitores deve primar pelo melhor interesse da criança, cujos direitos e interesses têm primazia. Ao magistrado, no exame do conflito familiar, cumpre estabelecer solução apta a garantir ao infante desenvolvimento em ambiente saudável, de modo a preservá-lo, o quanto possível, de situações e meio que se mostrem disfuncionais por crises não resolvidas entre os pais do menor.
2. Caso concreto em que incabível a fixação de multa por descumprimento de regulamentação de visitas pela genitora/apelada, detentora da guarda, notadamente porque os problemas relatados pelo apelante, os quais ocorreram em duas situações pontuais, poderiam e deveriam ter sido reconhecidos como não mais que pontos de vista diferentes a serem conversados e resolvidos de maneira a preservar o funcionamento saudável da família. Ademais, para o conflito instalado, a imposição de pena pecuniária somente serviria a aumentar a belicosidade entre os genitores, o que não atende ao melhor interesse à criança.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.